Tribunal: TJBA
Processo: 0537250-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537250-65.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO BARBOSA COELHO Advogado(s): MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS, DIEGO BRITO DANTAS DO ROSARIO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, THIAGO CASAES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS PARA OS REAJUSTES. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. A controvérsia gira em torno da validade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde da autora, celebrado antes da Lei nº 9.656/98, especificamente em relação aos reajustes por mudança de faixa etária e aos reajustes anuais. Embora o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a análise da abusividade das cláusulas contratuais, especialmente em contratos de adesão. O contrato celebrado entre as partes contém cláusulas que impõem reajustes por mudança de faixa etária e anuais sem critérios claros, objetivos ou previsíveis, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, protegidos pelo CDC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais estaduais reconhece a necessidade de os reajustes serem baseados em critérios transparentes e devidamente justificados, sob pena de serem considerados abusivos e de onerar excessivamente o consumidor. O recurso deve ser provido para declarar a nulidade das cláusulas de reajuste por mudança de faixa etária e dos reajustes anuais aplicados ao contrato da autora, determinar a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, e condenar a operadora à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537250-65.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO BARBOSA COELHO e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .